Tribunal: STF
Processo: RE 1588608
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Lages, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal  de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL DO MUNICÍPIO DE LAGES/SC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. DECISÃO MONOCRÁTICA TERMINATIVA QUE NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA E NEGOU PROVIMENTO AO APELO. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA TORNAR SEM EFEITO A DECISÃO AGRAVADA E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO PARA ANULAR O PROCESSO DESDE A SENTENÇA, PARA QUE A PARTE AUTORA PROMOVA A CITAÇÃO DA UNIÃO, SOB PENA DE EXTINÇÃO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO PARA DECLARAR COMPETENTE ESTA CORTE DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO DO FEITO. CAUSA EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO POR ESTE SODALÍCIO. MÉRITO. GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DO TJSC QUE NO IRDR N. 0302355- 11.2014.8.24.0054 FIRMOU TESE QUANTO AOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO JUDICIAL DE FÁRMACO OU PROCEDIMENTO PELO SUS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA PARTE AUTORA. RECURSO DO MUNICÍPIO DE LAGES DESPROVIDO.” (Apelação nº 0305313-39.2019.8.24.0039, 2ª Câmara de Direito Público do TJSC, Relator Desembargador Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 27.12.2021)

O 2º Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou sobrestamento do feito até o julgamento de mérito do Tema 1.234-RG, após o que os autos foram encaminhados para o órgão julgador para realização de juízo de retratação.
A 2ª Câmara de Direito Público, por sua vez, realizou juízo de retratação parcialmente positivo, reformando o acórdão apenas para reconhecer o direito do ente municipal ao ressarcimento administrativo perante a União, nos termos do Tema 1.234-RG.
Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, caput e II, 37, XXI, 165, §§ 1º, 2º, 8º e 9º, 167, I, II, V, VII e § 3º, todos da Constituição da República, além de contrariedade aos temas 6, 500 e 793 da Repercussão Geral. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
A Corte a quo assim se manifestou em sede de juízo de retratação, in verbis:

“Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, ajuizada por A. L. R. da S. em face do Estado de Santa Catarina e do Município de Lages, na qual foi deferido o fornecimento do medicamento Bevacizumabe (Avastin), que não se encontra incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento da patologia da parte autora — edema macular decorrente de retinopatia diabética (CID H36.0 + H35.3).
No acórdão objeto de revisão, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Município de Lages foi afastada, sob o fundamento de que "o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, Estados membros e Municípios" e que "o STF reafirmou sua jurisprudência em sede de repercussão geral acerca da solidariedade existente no concernente à implementação de políticas públicas, a fim de atender o direito à saúde estabelecido da Constituição Federal (Tema/STF 793)" (evento 121, RELVOTO2).
O eminente Desembargador 2º Vice-Presidente determinou o retorno dos autos a este órgão julgador para juízo de adequação, consignando que, embora inalterada a competência, por ter sido a ação proposta dentro do período de modulação de efeitos, "o acórdão combatido, aparentemente, não contempla as diretrizes fixadas no precedente qualificado, julgado sob o rito de repercussão geral, no que diz respeito às controvérsias acerca da definição do Ente responsável pelo custeio, de acordo com a natureza do fármaco postulado, e respectivo ressarcimento interfederativo, quando cabível e conforme fluxo acordado."
Nos termos do que restou decidido pelo STF no Tema 1234, quanto ao custeio de medicamentos não incorporados ao SUS:
3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.
3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.
3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo.

No caso em apreço, considerando que o medicamento Bevacizumabe (Avastin) não se encontra incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento da patologia da parte autora, e que a ação foi proposta na Justiça Estadual antes da modulação de efeitos do Tema 1234 do STF, o ente responsável pelo custeio imediato é o Estado de Santa Catarina e/ou o Município de Lages, conforme definido na decisão judicial.
Importa destacar que esta Corte de Justiça tem reconhecido, em decisões recentes, que nos casos envolvendo medicamentos de alto custo não incorporados ao SUS, a responsabilidade primária deve recair sobre o Estado, sendo o Município acionado apenas em caso de descumprimento. Contudo, como o medicamento em questão não se enquadra como de alto custo, não é possível atribuir ao Estado a responsabilidade primária, devendo o Município responder de forma direta e imediata.
Por outro lado, o ente responsável pelo ressarcimento interfederativo é a União, que deverá arcar com 65% do valor desembolsado pelos entes condenados, conforme previsto no item 3.3.1 da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793, quando o valor da causa estiver compreendido entre 7 e 210 salários mínimos.
Dessa forma, impõe-se a reforma parcial do acórdão revisando, tão somente para declarar que o Município conserva o direito de pleitear, na via administrativa própria, o ressarcimento dos valores eventualmente suportados, nos moldes do fluxo Fundo a Fundo, perante a União.
[...]
Isso posto, voto no sentido de emitir juízo de retratação parcialmente positivo, reformandose o acórdão apenas para reconhecer o direito do ente municipal ao ressarcimento administrativo perante a União, nos termos do Tema 1234 do STF.”

Extrai-se do excerto acima que o Tribunal de origem entendeu que o medicamento pleiteado Bevacizumabe (Avastin) não se encontra incorporado à lista de dispensação do Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento da patologia da parte ora recorrida, e que a ação foi proposta na Justiça Estadual antes da modulação de efeitos do Tema 1.234-RG, de modo que o ente responsável pelo custeio imediato é o Estado de Santa Catarina e/ou o Município de Lages, conforme definido na decisão judicial, devendo a União ressarcir o ente no importe de 65% do valor desembolsado, nos termos do item 3.3.1 da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793-RG.
Em face de tais fundamentos, anoto que, ao julgar o RE n° 566.471 (Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, DJe 28.11.2024), este Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses de julgamento:
 
“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.”

Dessarte, verifica-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido não destoa das Teses firmadas nos Temas nº 6, nº 793 e  nº 1234 da repercussão geral. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, que resultaram na concessão dos fármacos, demandaria o revolvimento da moldura fática delineada. Essa análise torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DEVER DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA E INSUMOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES TIPO 1. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. TEMAS 6, 793 E 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. ATO RECLAMADO EM CONSONÂNCIA COM AS TESES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Caso em exame 1.Interposição de Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento à reclamação, com amparo no parecer do MPF, tendo em vista que a orientação adotada pelo juízo do processo de origem não destoa dos paradigmas invocados pela parte Recorrente (Temas 6, 793 e 1234) e porque não é possível, em sede de reclamação, reexaminar os elementos fáticos-probatórios constantes dos autos. II - Questão em discussão 2. Saber se é viável ou não a reclamação ajuizada pelo Município Recorrente, considerando-se o Tema 793 da repercussão geral, sob o argumento de que não foi aplicada corretamente a tese firmada no referido Tema, uma vez que o Tribunal a quo não realizou o direcionamento, a fim de ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, de acordo com a repartição de competências. III - Razões de decidir 3. Ao apreciar o RE 855.178-ED, processo piloto do Tema 793 da sistemática da repercussão geral, do qual fui redator designado para o acórdão, DJe 16.4.2020, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. 4. Posteriormente, o Plenário desta Corte, julgou em conjunto, os Temas 6 e 1234 da repercussão geral, ocasião em que negou provimento ao recurso extraordinário e homologou o acordo sobre as diretrizes a serem observadas nas ações judiciais de fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em especial sobre a uniformização da nomenclatura dos medicamentos incorporados ou não incorporados na política pública do SUS, a competência jurisdicional, a responsabilidade pelo custeio dos medicamentos e a implementação de uma plataforma nacional com informações a respeito das demandas de medicamentos. 5. Naquela oportunidade, foi aprovada a Súmula Vinculante 60, com o seguinte teor: ‘O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)’. 6. O verbete vinculante 61 da Súmula do STF foi então aprovado como instrumento de reforço do entendimento de que ‘a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)’. 7. O ato reclamado está em consonância com o entendimento firmado nos Temas 6, 793 e 1.234 da repercussão geral. 8. Isso porque a ação foi ajuizada antes da publicação do julgamento do mérito do leading case (Tema 1234). Assim, resta afastada a competência da Justiça Federal e a inclusão da União no polo passivo da ação. Precedentes. 9. A verificação do preenchimento, na hipótese, dos pressupostos previstos nos referidos Temas, demanda a análise de elementos fático-probatórios dos autos, providência impossível em sede de reclamação. IV - Dispositivo 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 73545 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09.5.2025)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE DE APLICAÇÃO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL JÁ REALIZADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DECISÃO MANTIDA EM AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1444013 EDAgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 22.02.2024)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. O acórdão recorrido observou esse entendimento, razão pela qual deve ser mantido. 2. Quanto às demais alegações do Estado recorrente, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (Leis nº. 12.732/2012 e 8.080/1990 e Portarias nº. 876/2013 1.554/2013 do Ministério da Saúde), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou reflexas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.332.572-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.05.2022)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente